Tribunal: TJBA
Processo: 2000022-55.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000022-55.2026.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO MAIA Advogado(s): SIMONE DA SILVA DO PRADO OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. EVASÃO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME, REVOGAÇÃO DE REMIÇÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista que reconheceu a prática de falta grave consistente na evasão durante saída temporária e na prática, em tese, de novo crime doloso (porte ilegal de arma de fogo), determinando a regressão do regime prisional para o fechado, a revogação de 1/3 dos dias remidos, a interrupção do prazo para progressão de regime e a revogação de benefícios executórios. O agravante sustenta que o reconhecimento da falta grave dependeria de condenação penal transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal depende do trânsito em julgado da condenação criminal no juízo de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no Tema 758 de que o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O STF também assentou, no Tema 941 da repercussão geral, que a realização de audiência de justificação com a presença do defensor e do Ministério Público supre a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar. As esferas penal e executório-disciplinar são autônomas, de modo que a sanção disciplinar decorrente da falta grave não se confunde com nova pena criminal, constituindo consequência jurídico-executória do descumprimento dos deveres inerentes ao regime prisional. No caso concreto, o apenado não retornou da saída temporária, foi preso em flagrante pela prática de novo crime doloso e participou de audiência de justificação com assistência da defesa técnica, circunstâncias que evidenciam a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. O auto de prisão em flagrante e os elementos colhidos na audiência constituem suporte probatório suficiente, em sede executória, para caracterizar a prática de fato definido como crime doloso, sem prejuízo da apuração definitiva no juízo criminal. Reconhecida a falta grave, mostra-se legítima a regressão do regime prisional, bem como as demais consequências executórias, como a revogação de parte dos dias remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A realização de audiência de justificação com a presença da defesa técnica e do Ministério Público supre a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta grave. A evasão durante saída temporária e a prisão em flagrante pela prática de novo crime doloso constituem elementos idôneos para o reconhecimento de falta grave e para a regressão do regime prisional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII. LEP, arts. 50, 52, 112, §4º e §6º, 118, I, e 125. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.823/RS, Tema 758 da repercussão geral; STF, RE nº 972.958/RS, Tema 941 da repercussão geral; STJ, Súmula 526; STJ, Súmula 534; STJ, AgRg no HC nº 709.680/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2000022-55.2026.8.05.0274, sendo o Agravante BRUNO RIBEIRO MAIA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.